Tribunal: TJPA
Processo: 0015351-90.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015351-90.2016.8.14.0000EMBARGANTE: CRECARD CITIADVOGADOS: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFAMN (OAB/SP Nº 168804), ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA Nº 17.515) e BRUNO MENEZES COLEHO DE SOUZA (OAB/PA Nº 8770) EMBARGADO: ORIMAR BENEDITO DE SOUZA RODRIGUESADVOGADOS: ABEL PEREIRA KAHWAGE (OAB/PA Nº 16307), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA Nº 13179) e GUSTAVCO FREIRE DA FONSECA (OAB/PA Nº 12724)EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 199.683RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMAR?ESEXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÇAO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA ? REJULGAMENTO ? ART. 1.040, II, DO CPC ? DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO N. 199.683 E O ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.134.186/RS - TEMA 410) ? OCORRÊNCIA ? ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO ? AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA JULGADORA QUANTO A FIXAÇAO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA EXECUTADA ORA EMBARGANTE ? OMISSÃO CONFIGURADA ? CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 80, II, DO CPC ? MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 199.683 ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015351-90.2016.8.14.0000

EMBARGANTE:
CRECARD CITI

ADVOGADOS:
ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFAMN (OAB/SP Nº 168804), ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA Nº 17.515)
e
BRUNO MENEZES COLEHO DE SOUZA (OAB/PA Nº 8770)

EMBARGADO:
ORIMAR BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADOS:

ABEL PEREIRA KAHWAGE (OAB/PA Nº 16307), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA Nº 13179)
e
GUSTAVCO FREIRE DA FONSECA (OAB/PA Nº 12724)
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N. 199.683
RELATORA:
Desª. MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA GUIMAR¿ES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA
- REJULGAMENTO - ART. 1.040, II, DO CPC - DIVERGÊNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO N. 199.683 E O ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.134.186/RS - TEMA 410) - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA TURMA JULGADORA QUANTO A FIXAÇAO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA EXECUTADA ORA EMBARGANTE - OMISSÃO CONFIGURADA - CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 80, II, DO CPC - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO N. 199.683 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Rejulgamento do recurso com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC, face a alegada omissão da deliberação desta Colenda Turma no Acórdão n. 199.683 e o entendimento firmado pelo STJ em Recurso Repetitivo (REsp nº. 1.134.186/RS - TEMA 410).
2 - Acórdão nº. 199.683 (fls. 217-222) entendeu pela impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da ora agravante.
3 - Acerca da fixação de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento da impugnação, entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.134.186/RS - Tema 410), pelo seu cabimento.
4 - No presente caso, observa-se que, de fato, não houve manifestação da Turma julgadora sobre a referida pretensão, restando assim, efetivamente evidenciado, a ocorrência de omissão, uma vez que, o Acórdão embargado não determinou o arbitramento de honorários sucumbências, em razão do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, que acolheu parcialmente a impugnação do ora embargante.
5. Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar a omissão apontada, para determinar nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a fixação de honorários sucumbências à executada, ora embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/limitação das astreintes.
6. Desse modo, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório ser integrada ao julgado ora embargado.
7. Recurso de Embargos de Declaração
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
em
REJULGAMENTO
, para sanar a omissão apontada, determinando a fixação da verba sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/limitação das astreintes, em favor da ora embargante, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
tendo como ora embargante
CREDICARD CITI
,

e ora embargados
ORIMAR BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES
e
ACÓRDÃO N. 199.683
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015351-90.2016.8.14.0000

EMBARGANTE:
CRECARD CITI

ADVOGADOS:
ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFAMN (OAB/SP Nº 168804), ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA Nº 17.515)
e
BRUNO MENEZES COLEHO DE SOUZA (OAB/PA Nº 8770)

EMBARGADO:
ORIMAR BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES

ADVOGADOS:

ABEL PEREIRA KAHWAGE (OAB/PA Nº 16307), EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA Nº 13179)
e
GUSTAVCO FREIRE DA FONSECA (OAB/PA Nº 12724)
EMBARGADO:
ACÓRDÃO N. 199.683
RELATORA:
Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMAR¿ES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATÓRIO

CREDICARD CITI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(fls.223-225), com fundamento no art. 1.022 do CPC/15, em face de
ORIMAR BENEDITO DE SOUZA RODRIGUES
e do
V. Acórdão nº. 199.683
(fls. 217-222), cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA - MANUTENÇ¿O DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇ¿O DO MÉRITO - ALEGAÇ¿O DE PERDA D
O OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZ¿ES - N¿O CARACTERIZADA - PEDIDO DE APLICAÇ¿O DE MULTA REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZ¿ES, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 80 DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DE RECORRER DO AGRAVANTE - IRRESIGNAÇ¿O Q
UANTO AO VALOR DAS ASTREINTES - ARGUMENTO DE AUSÊNCIA PROPORCIONALID
ADE E RAZOABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VALOR DAS ASTREINTES QUE ULTRAPASSA DEMASIADAMENTE O VALOR DA CONDENAÇ¿O PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE LIMITAÇ¿O - POSSIBILIDADE DE REVIS¿O DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE ASTREINTES - LIMITAÇ¿O DA MULTA AO VALOR DA OBRIGAÇ¿O PRINCIPAL ATUALIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DIÁRIA - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ - AS ASTREINTES N¿O INTEGRAM A
BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ENTENDIMENTO DO STJ
- INSTITUTO DE DIREITO PROCESSUAL, QUE N¿O POSSUI NATUREZA JURÍDICA DE CONDENAÇ¿O - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

Pretende o embargante efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado, afirmando a ocorrência de omissão na decisão, pela não fixação de honorários advocatícios face o acolhimento quase que integral da impugnação.

Afirma que a decisão analisada merece elogios, detidamente, em todos os pontos relevantes da controvérsia, que reduziu o valor da multa que se mostrava expressiva, ou seja, de R$ 673.554,31 (seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos) para R$ 30.423,09 (trinta mil, quatrocentos e vinte e três reais e nove centavos) e, que, portanto, sobre essa quantia ainda deveria ser abatido os juros de mora e os honorários do advogado, ambos considerados indevidos pelo acórdão proferido.

Ressalta que, deve ser considerada a redução da execução em seu favor, para a fixação dos honorários, a qual deverá ser fixada entre 10 e 20% do proveito econômico obtido, conforme disposição contida no artigo 85, §2º, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para que seja suprida a omissão apontada, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que parcial, da impugnação de sentença, devendo a verba ser fixada entre 10% e 20% do benefício obtido em seu favor.

Em sede das contrarrazões (fls. 227-231), sustenta o embargado que o pedido dos Embargos de Declaração é incondizente com o pedido pleiteado no Agravo de Instrumento, haja vista que, no referido recurso, requereu a exclusão da multa sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, o que foi deferido, e agora requer a fixação de honorários justamente em cima da redução da multa.

Afirma, ainda, que o embargante, no Agravo de Instrumento, sustentou a tese de que o patrono do embargado não poderia receber honorários advocatícios, por que as astreintes comporiam sua base de cálculo, vindo agora nos Embargos de Declaração sustentar outra tese, afirmando que são devidos honorários ao seu patrono face a diferença do valor que fora minorado a título de aplicação de multa por descumprimento, portanto, não há cabimento ao pleito do mesmo, razão pela qual, não merece provimento a pretensão do ora embargante.

No Acórdão de fls. 217-222, foram os Embargos de Declaração parcialmente provido tão somente para efeito de esclarecimento da dúvida suscitada pelo embargante (fls. 217-222).

O ora embargante interpôs Recurso Especial, insurgindo-se quanto a não fixação dos honorários, com fundamento no §14, do artigo 85 e artigo 996, ambos do CPC e no artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (fls. 264-280).

Não consta dos autos apresentação de contrarrazões

Em manifestação às fls. 331/vs, a vice-presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça verificou que o entendimento da Turma Julgadora é dissonante à jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 1.134.186/RS (Tema 410).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

Belém/PA, 19 de outubro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora.
VOTO
DO REJULGAMENTO

Prima facie
, ressalvo, não obstante a prolatação nos presentes autos dos Acórdãos (fls. 217-222 - Agravo de Instrumento) e (fls. 235-237- Embargos de Declaração) que o presente rejulgamento tem seu fundamento no art. 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil:
¿Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
[...]
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior¿.

Dessa forma, procedo o reexame do recurso nos termos do citado art. 1.040, inciso II do CPC, nos limites da matéria supostamente em confronto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito da demanda.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia do presente rejulgamento dos aclaratórios a alegada incompatibilidade da deliberação desta Colenda Turma no Acórdão de fls. 235-237, relativo à ausência de fixação de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento parcial da impugnação para minoração das astreintes, por descumprimento de decisão judicial.

Compulsando os autos, infere-se da decisão proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (fls. 231/vs) que o Acórdão de fls. 235-237 que deu provimento aos Embargos de Declaração opostos por Credicard Citi, estaria em dissonância com a tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Temas 407, 408, 409 e 410).

Com efeito, vejamos a ementa do referido REsp n. 1. 134.186/RS julgado sob o rito dos recursos repetitivos:
¿RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1134186 RS 2009/0066241-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/10/2011)¿. (Negritou-se).

Depreende-se, assim, que a supracitada decisão tratou da fixação de honorários advocatícios pelo acolhimento da impugnação, cuja fixação se dará em benéfico do executado, ora embargante.

Consta das razões aduzidas nos aclaratórios, ora em análise, a tese de ocorrência de omissão no Acórdão atacado, no que tange a ausência de fixação de honorários advocatícios devido ao acolhimento parcial da impugnação.

Da análise dos autos observa-se que, de fato, não houve manifestação da Turma julgadora sobre a referida pretensão, restando assim, efetivamente, evidenciado a ocorrência de omissão, uma vez que o Acórdão embargado não determinou o arbitramento de honorários sucumbências, em razão do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, que acolheu parcialmente a impugnação do ora embargante.

Dessa forma, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar a omissão apontada, para determinar nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a fixação de honorários sucumbências à executada, ora embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/limitação das astreintes.

Desse modo, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório ser integrada ao julgado ora combatido.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, determinando a fixação de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação/limitação das astreintes, devendo permanecer os demais termos do Acórdão ora embargado, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.